Tribunal: CARF
Processo: 11070.000195/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.000195/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.415 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SANDRA REGINA DE CONTI TREVISAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF No 33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 15/01/2007, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 3.171,14 (três mil, cento e setenta e um reais e quatorze
centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa
de ofício e demais consectários legais diante da omissão de receitas com ou sem vínculo
empregatício sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 15.239.45 recebidos por seu
dependente da Prefeitura de Santo Angelo e do governo do Estado do Rio Grande do Sul, o qual
não entregou declaração do exercício em separado.
Solicitada retificação de lançamento, a mesma foi parcialmente deferida,
retificando-se parcialmente os valores que deram origem à autuação, restando, contudo, o débito
tributário supra o qual a recorrente aduz não condizer com a realidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.000195/2007-65
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000195/2007-65

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que incluiu erroneamente seu esposo Flávio Trevisan como dependente
haja vista sua falta de conhecimento técnico para preenchimento da declaração e que o mesmo
teria entregue declaração com relação ao Imposto de Renda referente ao ano de 2006, ano-
calendário 2005, o que comprovaria a alegação.
Aduz que as declarações de IRPF dos anos anteriores a 2006, atestam o fato de
que tanto a contribuinte quanto seu esposo são isentos de tributação.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com sua declaração de ajuste anual
simplificada do Exercício 2005.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria- RS proferiu o acórdão no 18-
11.930, julgando improcedente a impugnação, pelo entendimento de que a condição pessoal do
agente não pode ser considerada em âmbito tributário, sendo cabível apenas a análise das
questões tributárias sobre o ponto de vista estritamente legal. Que o exame da
constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder
Judiciário e por fim que a contribuinte optou por incluir seu esposo, Flavio Trevisan, como
dependente, e que, portanto, deveria obrigatoriamente ter oferecido à tributação os rendimentos
por ele auferidos, o que não ocorreu.
Inconformada com o v. acórdão no 18-11.930 - 2a Turma da DRJ/STM, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que a inclusão do dependente decorreu de equívoco, assim como requer a
retificação posto que não se trata de cônjuge dependente.
Aduz que elencar cônjuge como dependente é uma opção e não uma
obrigatoriedade, deste modo, não haveriam impedimentos para a correção, o que requer com
fulcro no art. 832 do decreto 3.000/99, até mesmo porque conforme já comprovado o cônjuge
desconta mensalmente valores a título de imposto de renda, confeccionando sempre sua própria
declaração de imposto de renda, não havendo assim, motivo alguma para ser considerado
dependente.
Que nem a Recorrente e tampouco seu cônjuge tem condições financeiras de
pagar os altos valores cobrados pela Receita Federal.
Por fim, requer a retificação do equívoco, a retirada do cônjuge do rol de
dependente, e consequentemente, o cancelamento da autuação fiscal. Não foram anexados novos
documentos ao recurso voluntário.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 50/51 (AR
19/03/2010, RV 15/04/2010).
Nos termos do art. 147 do CTN e da Súmula 33 do CARF, a retificação da de
declaração somente pode se dar antes da notificação de lançamento e somente é admissível
mediante comprovação do equívoco.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000195/2007-65

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.

No presente caso, a Recorrente requereu a retificação somente após notificada, e
mesmo que não fosse este o caso, não logrou êxito em demonstrar a inexistência da relação de
dependência. Ao revés disso, o cônjuge nem sequer entregou declaração de rendimentos em
separado no ano calendário e as declarações dos exercícios anteriores não têm o condão de
demonstrar a inexistência de dependência financeira, devendo o cônjuge ser mantido no rol de
dependentes.

Este é o entendimento consolidado por este Conselho, observe-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte devem ser integramente informados em sua Declaração de Ajuste Anual,
cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício. Quanto à exclusão de sua esposa como dependente, cabe esclarecer ao
contribuinte que a retificação da Declaração de Ajuste após o lançamento consiste em
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147,
§ 1o, do Código Tributário Nacional - CTN, não podendo ser acatada por este
Colegiado. É nesse sentido também a Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal: A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Pelo
exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(Processo no 13804.002399/2002-20 Recurso Voluntário Acórdão no 2002-004.270 –
2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 18 de março de 2020
Recorrente MARCO ANTONIO MAIA Interessado FAZENDA NACIONAL).

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000195/2007-65

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital